Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE DÉBITO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOVO CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, relativo a entrega de novo Cartão de Débito, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Em seu recurso, a parte ré alega ausência de ato ilícito e ausência de danos morais, sendo culpa exclusiva da parte autora. Subsidiariamente requereu a redução do valor da indenização por dano moral, que os juros sejam fixados a partir da data do arbitramento e redução das astreintes fixadas. Contrarrazões apresentadas

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte autora é consumidora e a parte ré fornecedora de serviço, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras pela reparação dos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a hipótese dos autos.

5. Incontroverso nos autos que a parte autora teve seu cartão de débito cancelado sem motivo e não recebeu outro para o substituir. Os fundamentos são imprecisos, pois não juntou qualquer documento que demonstre a razão para justificar tal ato. Registre-se que mesmo que se tivesse existido tentativa de clonagem, sendo o cancelamento um procedimento de segurança, o reenvio de outro era o dever da parte ré, tendo em vista que a conta corrente está ativa para as operações financeiras. Houve afronta aos direitos da parte autora, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

6. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ainda mais por inexistir comprovação de qualquer uso indevido da conta corrente pela parte autora. Não houve mudança fática da situação para suspensão dos serviços, configurando afronta ao Código de Defesa do Consumidor, no art. 6o, pela falta de comunicação prévia, e art. 51, porque colocou a parte autora em flagrante desvantagem, isto em razão do comportamento abusivo.

7. DANO MORAL. Restou demonstrado. A utilização de cartão de débito é modalidade importante de pagamento de diversas despesas, sendo necessário até para sacar dinheiro, a fim de honrar seus compromissos. No caso dos autos a parte autora estava fazendo compra em supermercado quando soube que seu cartão estava cancelado, e, quando buscou a agência para requerer novo reenvio, soube que o mesmo não seria enviado, sendo impedida de dispor do seu dinheiro depositado na conta corrente. Inegável que a parte autora sofreu transtornos, sendo uma situação que vai além do mero aborrecimento. Precedentes: (Acórdão 911230, 20150310162008APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 14/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1178102, 07065441020188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Quanto ao valor arbitrado, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a sentença não merece reforma. Sendo instituição financeira de grande porte, tal quantia não gerará empobrecimento ou enriquecimento ilícito para qualquer parte, estando em congruência com a gravidade do dano e os transtornos vivenciados.

9. A sentença determinou que a parte ré emita e encaminhe à parte autora novo cartão de débito, bandeira “Visa”, em nome do autor, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da sua intimação pessoal após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. O prazo fixado para cumprimento é razoável e o valor fixado a título de multa é pequeno, considerando o porte da instituição financeira e o aparato tecnológico para o cumprimento do que foi determinado, o que não deve ser modificado.

10. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405 do CC).

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.